Tribunal: TJBA
Processo: 8004462-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004462-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JANEIDE FERREIRA NASCIMENTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DEPÓSITO DE PARCELAS. CONDICIONAMENTO DA NÃO INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo, na qual a parte autora questiona suposta abusividade da taxa de juros pactuada e busca a revisão das parcelas mensais, além de impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível condicionar a abstenção de inscrição nos cadastros restritivos ao pagamento do valor incontroverso e ao depósito judicial do valor controvertido; (ii) saber se é válida a pretensão da autora de pagar valor inferior ao contratado enquanto discute a revisão do contrato. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do TJBA e o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, impõem ao autor o pagamento do valor incontroverso na forma e prazo contratados e o depósito judicial do valor que entende ser excessivo. 4. O descumprimento dessa obrigação inviabiliza a suspensão dos efeitos da mora e da inscrição em órgãos de proteção ao crédito. 5. Reconhecido o direito da agravante de manter os efeitos da decisão liminar desde que proceda conforme a sistemática prevista, inclusive com possibilidade de depósito integral das parcelas caso não haja disponibilização de boletos pelo agravado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É válida a determinação de que, em ação revisional de contrato, a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes esteja condicionada ao pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e ao depósito judicial do valor controvertido, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015803-03.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 29.08.2022; TJBA, AI nº 8022687-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 14.02.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004462-72.2025.8.05.0000, em que é agravante JANEIDE FERREIRA NASCIMENTO e agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.